Tribunal: TJMT
Processo: 1031149-42.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031149-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILZEVAN RODESIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 009.480.111-81 (RECORRIDO), NATALIA DOMENICA EYNG RATTIN - CPF: 072.352.039-94 (ADVOGADO), LIVIA MARIA LOPES RACA CLEMENTE - CPF: 018.671.592-79 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de Embargos de Declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação por envolver ilícito contratual”.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão sob o fundamento de que houve envio de prévia notificação do Autor sobre a suspensão temporária para investigação de sua conta na plataforma.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões em 13/08/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração:

1031149-42.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante:

Google Brasil Internet LTDA

Embargado:

Gilzevan Rodesio de Sousa Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

- V O T O

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação a alegação de existência de omissão, sob o argumento de que a suspensão da conta do Embargado foi amparada nos Termos de Serviço, Políticas e Diretrizes do Google ADS e que houve o envio de prévia notificação, verifica-se nos autos que não restou comprovado o encaminhamento de PRÉVIA notificação, tendo em vista que o e-mail enviado ao Autor sequer possui a data de envio.

Conforme fundamentado no acórdão embargada:

No presente caso, restou evidenciado que houve o bloqueio da conta de anúncios utilizada pela parte autora para divulgação de produtos pela internet, não tendo a parte Reclamada demonstrado a legitimidade desta conduta.

Com efeito,
a ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade que ensejou o bloqueio da conta da Autora, que inclusive se deu sem prévia notificação desta,
cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Deste modo, verifico que o acórdão rebatou todos os fatos elencados nos autos, razão pela qual os presentes Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Neste sentido, eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÕES INEXISTENTES – INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder por todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02 Recurso desprovido. Unânime.

(TJDF – Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 – Relator Romeu Gonzaga Neiga – J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição de recurso previsto em lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023